Tribunal: CARF
Processo: 10921.720025/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720025/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.033 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
COPPER TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
AÇÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE
OBJETO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da concessão de
liminar em Mandado de Segurança decorre de Lei (art. 151, IV, do CTN),
sendo a sua operacionalização efetuada pela Unidade da RFB com jurisdição
fiscal sobre o sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.030, de 26 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10921.720027/2013-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro (Vice-Presidente), Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente
Substituto). Ausentes os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Liziane Angelotti Meira,
substituídos pelos Conselheiros Carlos Delson Santiago e Marco Antonio Marinho Nunes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720025/2013-18
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.033 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720025/2013-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de primeira
instância, que não conheceu da Impugnação apresentada contra os Autos de Infração das
contribuições PIS e Cofins – Importação, lavrados para a cobrança de valores das contribuições
que deixaram de ser recolhidos sobre importação de mercadorias objeto de Declaração de
Importação.
De acordo com a Autoridade Fiscal, o lançamento tributário serviu para cobrar as
diferenças de PIS/Cofins – Importação decorrentes do uso incorreto pelo importador da base de
cálculo dessas contribuições, as quais deveriam ser calculadas sobre o valor aduaneiro, assim
entendido, o valor que serviu ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação,
acrescido do ICMS e do valor das próprias contribuições.
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações e pedidos:
a) Preliminarmente, aduz que eventual cobrança dos créditos constantes destes
autos estão obstados até decisão definitiva, transitada em julgado, do Mandado de Segurança no
5014513-78.2011.404.7201/SC, cuja liminar reconhece o direito ao recolhimento das
contribuições sociais incidentes na importação com base apenas no valor aduaneiro; e
b) Em sequência, apresenta os fatos e fundamentos jurídicos que tornam
inconstitucional a cobrança das contribuições sociais com base senão no valor aduaneiro, na
forma prevista no art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 30/04/2004; e
c) Por fim, requer o julgamento integralmente procedente do recurso.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, o órgão julgador de piso, por
unanimidade de votos, não conheceu do recurso, em razão da concomitância de seu objeto com a
esfera judicial.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente, a eventual cobrança dos valores lançados está obstada até
decisão definitiva do Mandado de segurança impetrado pela Recorrente, cuja
liminar concede o direito ao recolhimento dos tributos exigidos utilizando-se
como base de cálculo apenas o valor aduaneiro;
b) No mérito:
b.1) A inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições na forma
estipulada pelo art. 7o, I, da Lei no 10.865, de 2004, com a redação que incluía
o valor do ICMS e das próprias contribuições;
b.2) Destaca já ter ocorrido alteração da legislação no art. 7o, I, da Lei no
10.865, de 2004, pela Lei no 12.865, de 09/10/2013, para restringir a base de
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.033 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720025/2013-18

cálculo das contribuições apenas ao valor aduaneiro, em decorrência do
entendimento pacificado no STF, após julgamento do RE no 559937/RS;
b.3) Erro na decisão recorrida em não suspender o curso do processo
administrativo até a resolução definitiva do processo judicial, pois, se assim
não for feito, o Fisco entenderá que o débito tributário não está suspenso e a
Recorrente será prejudicada pela não emissão da certidão de débitos positiva
com efeitos de negativa; e
b.4) Representa total falta de técnica interpretativa para a aplicação do Direito
a fundamentação da decisão administrativa no art. 1o, §2o, do Decreto-Lei no
1.737, de 20/09/1979, e no art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de
22/09/1980, para não conhecer da Impugnação, porque são normas
disciplinadoras de depósitos judiciais e discussão judicial da Dívida Ativa da
União, que notadamente não se relacionam ao presente caso em tela.
Ao final, a Recorrente pugna pelo provimento de seu recurso ou,
subsidiariamente, pela suspensão do procedimento até a resolução definitiva do processo
judicial, de modo a garantir segurança jurídica à Recorrente de que o débito tributário objeto do
presente feito não impeça a emissão da certidão de débitos positiva com efeitos de negativa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece ser conhecido, pela
razões a seguir.
A Contribuinte apresenta dois pedidos em seu Recurso Voluntário:
a)
o reconhecimento do valor aduaneiro como base de cálculo das
contribuições para o PIS/Cofins – Importação, sem a inclusão do ICMS e
do valor das próprias contribuições; e
b)
subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo
de sua ação judicial.
I.1
Concomitância
Em relação ao questionamento da base de cálculo das contribuições, a
matéria é concomitante, pois a Contribuinte possui ação judicial1 com o
mesmo objeto.
Nesses termos, vale transcrever a análise da DRJ:
Aqui, cumprir inicialmente destacar a evidente concomitância de objeto
entre o presente processo administrativo e a ação judicial que se noticia
nos autos.

1 Mandado de Segurança no 5014513-78.2011.404.7201/SC
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.033 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720025/2013-18

Sob tal aspecto, esclareça-se que uma vez instaurada a lide no âmbito do
Poder Judiciário, não cabe mais discutir seu mesmo objeto na esfera
administrativa. De fato, nos termos do art. 1o, § 2o, Decreto-lei no 1.737,
de 1979 [2], e do art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 1980 [3], a
propositura pelo contribuinte de mandado de segurança, ação anulatória
ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso administrativo acaso interposto, entendimento igualmente
expresso no Parecer Normativo COSIT no 7, de 2014 [4]. No mesmo
sentido, tem-se ainda o art. 26 da Portaria MF no 341, de 2011 [5], que
disciplina o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento.
Com efeito, havendo o deslocamento da lide para o Poder Judiciário,
perde o sentido a apreciação da matéria na via administrativa, uma vez a
prevalência do princípio constitucional da unidade de jurisdição, posto
que, do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese de modificação de decisão
judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva, pela autoridade
administrativa.
Aqui, verifica-se claramente que a parcela lançada corresponde
exatamente à controvérsia judicial, que diz respeito à diferença da
incidência de tais contribuições entre uma e outra base de cálculo, sendo
este exatamente o objeto do contencioso em questão, em concomitância
com aquele judicial, razão pela qual dele aqui nada será conhecido.
Acrescento que, independentemente do fundamento legal utilizado pela
DRJ, é fato que a Contribuinte levou a discussão para o âmbito judicial,
de forma que, nessa situação, não pode haver manifestação
administrativa sobre o assunto, sob pena de ofensa ao princípio da
unidade de jurisdição, bem como à Súmula CARF no 01, assim
ementada:

2 Dl no 1.737, de 1979: “Art. 1o - [...]. § 1o - [...]; § 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso interposto.”
3 Lei no 6.830, de 1980: “Art. 38 – [...]; Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.”
4 Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, cuja ementa dispõe: “CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. A propositura pelo
contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que
não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe
tenha sido favorável. A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento
normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida. É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC,
pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação. A
definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o
ajuizamento da ação”, publicado no DOU de 27/08/2014, seção 1, pág. 65.
5 Portaria MF no 341, de 2011: “Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o
mesmo objeto importa a desistência do processo.”
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.033 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720025/2013-18

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não deve ser conhecida esta parte do Recurso Voluntário.
I.2
Suspensão do Feito – Exigibilidade do Crédito Tributário
A Interessada aduz erro na decisão recorrida em não suspender o curso
do processo administrativo até a resolução definitiva do processo
judicial, pois, se assim não for feito, o Fisco entenderá que o débito
tributário não está suspenso e a Recorrente será prejudicada pela não
emissão da certidão de débitos positiva com efeitos de negativa.
Pois bem. Na presente situação, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário decorre de lei, especificamente, do art. 151, IV, da Lei no
5.172, de 25/10/1966, Código Tributário Nacional (CTN):
CAPÍTULO III
Suspensão do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
[...]
Não há qualquer motivo que justifique a preocupação da Interessada
relacionada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois o
próprio Fisco, no curso do presente processo, vem cumprindo o que
preceitua o dispositivo normativo em comento, conforme provam os
Despachos às fls. 53, 132-133 e 148, sempre com a conclusão de que o
crédito tributário destes autos encontra-se com a exigibilidade suspensa.
Não há, assim, qualquer manifestação a ser dada pelo CARF nestes autos
quanto à suspensão da exigibilidade, uma vez que esta decorre de lei e
seu cumprimento é realizado pela competente Unidade da RFB.
Dessa forma, também não deve ser dado conhecimento a esta parte do
Recurso Voluntário.
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.033 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720025/2013-18

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital